Tribunal: TJDFT
Processo: 0712652-57.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL. CÓDIGO CIVIL. ART. 1.240. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para configuração da usucapião especial, prevista no art. 1.240, do Código Civil, é necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: o tempo ininterrupto e sem oposição, a posse mansa e pacífica e a intenção de ser dono.
2. Embora provado o lapso temporal, não exerceu a posse sem oposição bem como inexiste o animus domini, não preenchendo, portanto, os requisitos necessários para sua pretensão.
3. Recurso de apelação desprovido.